Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. EXAME MÉDICO. ENTREGA. NÃO APRESENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ATO NÃO ABUSIVO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão construiu fundamento teórico e aplicou a legislação vigente para reconhecer que, em estrita observância a previsão editalícia, que é lei entre as partes e as vincula, é legítima a eliminação do candidato pela falta de apresentação do exame médico, não merecendo prosperar a alegação de falta de razoabilidade por adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado ao Judiciário. Precedentes.
3.1. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
3.2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
V. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível.